Tribunal: STF
Processo: ARE 1553257
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Nulidade. FGTS. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Reexame fatos e provas. Legislação infraconstitucional. ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. súmula nº 287/STF. agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O acórdão recorrido reformou a sentença do primeiro grau para determinar a nulidade de contrato temporário de agente penitenciário com duração de seis anos, condenando o Estado ao pagamento do FGTS.



    2. Por meio da decisão monocrática agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral, ausência de indicação do dispositivo constitucional violado, por demandar reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional. A parte agravante não impugnou o óbice referente à deficiência na fundamentação da repercussão geral, nem quanto à necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do dispositivo constitucional violado e a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral impedem o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) saber se a análise de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório são permitidos em sede de recurso extraordinário; e (iii) saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada implica o não conhecimento do agravo interno.



    III. Razões de decidir



    4. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, a fundamento suficiente da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço.



    5. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.